Tribunal: STF
Processo: Rcl 52534
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59 E DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.867 E 6.021: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de tutela de urgência, ajuizada por Associação Atlética do Banco do Brasil, em 25.3.2022, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 11ª Vara do Trabalho de Belém/PA no Processo n. 0001266-54.2014.5.08.0011, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021: 



    “Sob o ID. 2bad277, protocolada em 23/11/2021, a executada apresentou Exceção de Pré-Executividade, opondo-se à execução. 



    A referida petição é recebida como embargos à execução, considerando que a certidão ID. 9997d4a, datada de 15/03/2022, atesta que a execução está integralmente garantida.



    (…) A partir da referida data, a executada já apresentou diversas medidas, resistindo à execução: mandado de segurança conforme ID. 6d0f964, embargos à execução (id. d8c2881), embargos de declaração (id. 47b6657) e agravo de petição (id. 9210a2a). Logo, a executada tinha total ciência da garantia da execução, tanto que já havia protocolado embargos à execução anteriormente. 



    Considerando essa realidade — a integralização da garantia da execução com o depósito realizado em 10/11/2020 (Id 9997d4a) — e ainda tendo em vista que estes novos embargos foram interpostos apenas em 23/11/2021, tem-se a intempestividade dos embargos, à luz do quinquídio de trata o Art. 884 da CLT.



    (…) Intempestivos, os embargos não podem ser conhecidos ao exame do mérito, motivo pelo qual rejeito-os liminarmente, extinguindo-os sem resolução do mérito.



    (…) Considerando o trânsito em julgado da decisão de mérito, relativa à condenação quanto aos últimos cálculos; considerando que o valor incontroverso importa em R$-54.206,63 (até a atualização datada de 23/11/2021, ID. b8d8d9a); considerando que o saldo disponível nos autos nesta data (R$ 95.967,14) já garante execução e que o exequente já requereu a execução (id:1b84868), decide-se, com base na última parte do § 1, Art. 899, da CLT: (a) autorizar a liberação ao exequente o valor que lhe é devido, conforme registrado nos cálculos de id. b8d8d9a, mas abatendo-se tal valor do montante exequendo; 



    Mas, atenção: (1) por ora, exclua-se o valor referente à última correção, eis que é objeto de questionamento da executada na última exceção de pré-executividade, aguardando-se o trânsito em julgado desta;



    (…) Veja-se o histórico da resistência injustificada adotada pela reclamada, sempre com a renovação dos mesmos argumentos: 



    1. Exceção de Pré-Executividade (23/11/2021, ID. 2bad277), reiterando a mesma matéria dos Embargos à Execução (05/04/2021, ID.1a93fbf). 



    2. A recalcitrância da executada, sempre com as mesmas alegações, vem desde a Impugnação aos Cálculos (27/01/2017, ID. aa17603), com sentença em 11/08/2017 (ID.b78a8b), da qual apresentou Agravo de Petição em 5/08/20 (ID. da2615f), não provido pelo V. Acórdão em 29/11/2017, ID. a93bb35 e ID. a6215e4, tendo havido a interposição de Recurso de Revista ao qual negou-se seguimento em 17/07/2018 (ID. 188f5fa); 



    3. O Agravo de Instrumento correspondente não foi conhecido pelo TST em decisão proferida em 9/11/2019 (ID. c4d139a) e, por fim, o Agravo Interno ainda no âmbito do TST (em 19/11/2019, ID. c4d139a) também foi rejeitado, porque incabível à espécie. 



    4. Apesar do trânsito em julgado, prosseguiu com a resistência injustiçada, desta feita apresentando Exceção de Pré-Executividade em 28/04/2020 (ID.de0a23a), não sendo conhecida em 20/05/2020, conforme ID. c7bcf03, tendo havido Agravo de Petição em - 03/06/2020 (ID. 7a6778b), trancado pelo Juízo de 1º grau (ID.e29c532), seguindo-se ao Agravo de Instrumento em 03/07/2020 (ID.73eae6f), não provido pelo V. Acórdão em 30/10/2020 (ID. 8af7e24). 



    5. Depois disso, impetrou mandado de segurança alegando ilegalidade dos bloqueios dos aluguéis e opondo-se à liberação dos valores, obtendo liminar para ‘determinar a imediata suspensão da liberação dos aluguéis bloqueados nos autos em favor do exequente para que permaneçam como garantia do juízo até o julgamento do mérito do presente mandado de segurança. Se, no curso do referido julgamento, for alcançado o valor integral da dívida, a impetrante deverá ser intimada de tal circunstância para fins de eventual oposição de embargos à execução’, conforme decisão proferida em 04/12/2020, (ID. 81a362d). 



    6. No julgamento do mérito do MS, assim decidiu a E. Seção Especializada II do E. TRT em 11/08/2020 (ID. 9fd4719): ‘Ante o exposto, admito o mandado de segurança apenas quanto aos tópicos relativos à ausência de intimação da impetrante acerca dos novos cálculos realizados nos autos após a sentença de impugnação aos cálculos e à determinação de liberação de valores em favor do litisconsorte, acolhendo, quanto ao mais, a preliminar de inadmissibilidade do mandado de segurança por não cabimento arguida pelo litisconsorte, em razão dos óbices do artigo 5º, II e III, da Lei nº 12.016/2009; no mérito, concedo parcialmente a segurança pleiteada para, tornando definitiva a medida liminar deferida, cassar a ordem de liberação dos aluguéis bloqueados nos autos em favor do litisconsorte, de modo a que permaneçam como garantia do juízo até ser completado o valor da dívida exequenda, oportunidade em que a impetrante deverá ser intimada de tal circunstância para fins de eventual oposição de embargos à execução, sendo denegada a segurança quanto ao mais; tendo em vista a sucumbência recíproca, comino custas de R$700,00 à impetrante, calculada sobre metade do valor atribuído à causa na petição inicial, cominando o mesmo valor ao litisconsorte, de cujo pagamento é isento por ser beneficiário da justiça gratuita nos autos principais; indefiro o pedido das partes referente aos honorários advocatícios, em razão do disposto no artigo 25 da Lei nº 12.016/2009; outrossim, indefiro o pedido do litisconsorte de condenação da impetrante por ato atentatório à dignidade da justiça; tudo conforme a fundamentação.’ 



    7. Portanto, o MS impede a execução do valor transitado em julgado, cuja matéria já havia transitado em julgado.



    8. Em 18/02/2021 (ID. d8c2881), mais uma vez a executada apresenta incidente protelatório ao protocolizar Embargos à Execução, com sentença líquida em 05/04/2021 (ID. 1A93fbf).



    (…) 10. O Agravo de Petição não foi provido pelo V. Acórdão prolatado em 07/10/2021 (ID. 8953900) e a sentença de embargos foi mantida integralmente. 11. Face ao trânsito em julgado, determinou-se a atualização dos cálculos com as multas referentes à litigância de má-fé (ID. 02aec2a). 12. E outra vez, a executada apresentou Exceção de Pré-Executividade em 23/11/2021 (ID. 2bad277), ora recebida como embargos à execução, agora questionando o índice de correção monetária e os juros.



    (…) 3. CONCLUSÃO 



    Nestes autos do processo nº 0001266-54.2014.5.08.0011, em que é exequente ALCINDO DE LIMA FILHO em face de ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, decide-se: 3.1 Receber a petição de exceção de pré-executividade, como Embargos à Execução para exame dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal, conforme fundamentos; 3.2 Não conhecer dos Embargos à Execução opostos pela executada, porque são intempestivos, nos termos do Art. 884 da CLT, extinguindo-se sem resolução do mérito, conforme fundamentos; 3.3 Determinar o pagamento imediato do valor incontroverso (R$-24.393,88), ao exequente, conforme fundamentos; 3.4. De ofício, com o objetivo de preservar o conteúdo ético do processo e garantir a efetividade da decisão, decide-se: (a) Declará-la novamente, em litigância de má-fé (Incisos I, IV, V, VI e VII Art. 793-B, CLT) e condená-la, novamente, ao pagamento da multa por litigância de má-fé, com base no artigo Art. 793-C, no importe de 9,99% sobre o valor atualizado da condenação (b) Condená-la por ato atentatório à dignidade da Justiça , no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, com base no § 1º, Art. 77, do CPC, combinado com o Art. 769 da CLT, conforme fundamentos” (fls. 1-7, e-doc. 4, grifos nossos).



    2. A reclamante alega que a “Sentença de liquidação Transitada em Julgado no processo de n.º ATOrd 0001266-54.2014.5.08.0011 foi omissa na determinação dos parâmetros legais de atualização monetária” (fl. 2).



    Ressalta que “a decisão ora atacada ignora o comando desta E. Corte nas ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021, respectivamente, aplica índices que não condizem com o decidido no Acórdão proferido por esta Egrégia Corte Constitucional” (fl. 6). 



    Requer tutela de urgência para “a Suspensão da Execução nos autos do processo nº 0001266-54.2014.5.08.0011, pelo MM. juízo da 11ª Vara do Trabalho de Belém/Pa – TRT da 8ª Região” (fl. 17). 



    No mérito, pede a procedência da reclamação para “declar[ar-se] a inconstitucionalidade do título executivo judicial nos autos do processo de n.º 0001266-54.2014.5.08.0011, CASSANDO-A e tornando-a INEXIGÍVEL” (fl. 17).



    3. Em 14.4.2022, requisitei informações à autoridade reclamada para que, no prazo máximo de quarenta e oito horas, esclarecesse os índices de correção monetária utilizados na correção do débito trabalhista na espécie (art. 157 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    4. Em 4.5.2022, a autoridade reclamada informou: 



    “no caso concreto, a sentença de mérito transitou em julgado em 15 de julho de 2016 e, por expressa determinação do Excelso Supremo Tribunal Federal, devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês, que é o caso dos autos.



    Nesse sentido, transcreve-se a parte da sentença de mérito:



    ‘as parcelas deferidas nesta sentença deverão ser pagas com juros e correção monetária, na forma da lei, conforme planilha de cálculo em anexo, observando-se quanto aos juros o disposto no art. 39 da Lei 8.177/91, que determina sua fixação a partir da data do ajuizamento da ação até o efetivo pagamento, quanto à correção monetária o índice do mês subsequente ao da prestação de serviços, nos termos da Súmula 381 do TST” (fls. 6-7, e-doc. 13, grifos nossos).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 



    6. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao manter a correção monetária fixada na sentença, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021. 



    7. Em 18.12.2020, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, o Plenário deste Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei n. 13.467/2017. Considerou-se, então, que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



    Esta a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (DJe 7.4.2021, grifos nossos). 



    8. Na espécie, consta do sítio do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região que, na ação de conhecimento, com decisão transitada em julgado, houve determinação, em 28.9.2015, de que “as parcelas deferidas nesta sentença deverão ser pagas com juros e correção monetária, na forma da lei, conforme planilha de cálculo em anexo, (...), quanto à correção monetária o índice do mês subsequente ao da prestação de serviços, nos termos da Súmula 381 do TST”. Tem-se caracterizada a situação descrita no item 9 da decisão proferida nos paradigmas de controle indicados, adotada como critério de modulação dos efeitos da decisão por este Supremo Tribunal. A autoridade reclamada descumpriu o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021. 



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pelo juízo da 11ª Vara do Trabalho de Belém/PA no Processo n. 0001266-54.2014.5.08.0011 e determinar outra seja proferida como de direito, observando-se os limites do que definido nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora